Tribunal: TJES
Processo: 5012255-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012255-87.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: JULIANA ANDRADE BADKE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e administradora de consórcios contra sentença qu
e
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição de valor retido indevidamente após a rescisão de contratos de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar a regularidade da contratação das cotas de consórcio sob a ótica do dever de informação e da existência de vício de consentimento; (II) definir se a rescisão por culpa exclusiva do fornecedor enseja a restituição integral dos valores pagos ou sujeita-se às retenções contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de assinatura no instrumento contratual, somada à oferta enganosa do produto como “investimento” e à prestação de informações evasivas, configura vício de consentimento por erro substancial e falha na prestação do serviço, violando os artigos 6º, III, e 46 do CDC.

4.
A rescisão do negócio jurídico decorrente de culpa exclusiva dos fornecedores afasta a aplicação da sistemática de devolução da Lei n. 11.795/2008, impondo o retorno ao
status quo ante
com a restituição integral de todas as parcelas pagas, vedada qualquer retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de formalização válida do contrato e a deficiência nas informações prestadas configuram vício de consentimento e falha na prestação do serviço bancário.

2. A rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora impõe a restituição integral dos valores pagos, inclusive taxa de administração e fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.063.038/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012255-87.2022.8.08.0048.

APELANTES: BANCO DO BRASIL S. A. e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

APELADA: JULIANA ANDRADE BADKE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam-se de apelações interpostas pelo Banco do Brasil S. A.

e por BB Administradoras de Consórcios S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta contra eles por Juliana Andrade Badke, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
[sic]
os pedidos para CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento do valor de R$ 28.945,44 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JULIANA ANDRADE BADKE contra BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de contratação indevida de consórcios.

Alega a autora que é correntista do Banco do Brasil e foi contatada pela gerente Luciana Belo em 17/09/2019, que lhe ofereceu consórcio com taxa de administração de 0,01%.

A autora aceitou a proposta após ser informada que seria um bom investimento, tendo contratado duas cartas de consórcio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada.

Posteriormente, descobriu que a taxa de administração era muito superior (17%) e que havia diversas restrições para utilização das cartas que não foram informadas inicialmente. Após contemplação de uma das cartas com lance de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não conseguiu utilizá-la devido às exigências desconhecidas.

O banco realizou reembolso parcial de R$ 76.089,37 (setenta e seis mil, oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), restando ainda um saldo de R$ 28.945,44 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta que houve falha no dever de informação por parte do banco, violação ao Código de Defesa do Consumidor e prática abusiva, gerando danos materiais e morais.

Por fim, pede: a) cancelamento das cartas de consórcio; b) reembolso do valor remanescente de R$ 28.945,44 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária e juros; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) condenação em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais
(id 15115366) alegou
a apelante BB Administradora de Consórcio S. A.
, em síntese, que: 1)
“nos termos do art. 373, I, do CPC/15, cabia à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, o que efetivamente não ocorreu na hipótese dos autos, mas sim a resolução administrativa da questão controvertida”
;

2) “
por ter sido pactuado de acordo com os princípios e normas do ordenamento brasileiro o contrato constitui verdadeira norma jurídica a fim de se evitar a insegurança nas relações negociais, ou seja, o contrato é lei entre as partes
”
;

3) “O caso dos autos retrata situação que revela a absoluta culpa exclusiva do consumidor, consoante excludente de responsabilidade contida na norma do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
”; 4) “Na hipótese dos autos, não se vê nenhuma irregularidade na conduta ilibada do banco réu, nem mesmo falha na prestação de serviço capaz de ensejar título condenatório para reparação de danos morais”;
e
5) “ao contrário do que alega a parte autora, foi amplamente demonstrado que o débito existe e é devido, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito”
.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença e julgar improcedente
in totum
o pedido recorrido”.

Por sua vez, e
m suas razões recursais
(id 15115367)
o
apelante
Banco do Brasil
S. A.
alegou
, em síntese, que: 1)
“nos termos do art. 373, I, do CPC/15, cabia à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, o que efetivamente não ocorreu na hipótese dos autos, mas sim a resolução administrativa da questão controvertida”
;

2) “
por ter sido pactuado de acordo com os princípios e normas do ordenamento brasileiro o contrato constitui verdadeira norma jurídica a fim de se evitar a insegurança nas relações negociais, ou seja, o contrato é lei entre as partes
”
;

3) “O caso dos autos retrata situação que revela a absoluta culpa exclusiva do consumidor, consoante excludente de responsabilidade contida na norma do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
”; 4) “Na hipótese dos autos, não se vê nenhuma irregularidade na conduta ilibada do banco réu, nem mesmo falha na prestação de serviço capaz de ensejar título condenatório para reparação de danos morais”;
e
5) “ao contrário do que alega a parte autora, foi amplamente demonstrado que o débito existe e é devido, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

“reformar a sentença e julgar improcedente
in totum
o pedido recorrido”
.

A controvérsia central submetida a exame cinge-se à verificação da regularidade na contratação das cotas de consórcio objeto da lide, especificamente quanto à observância do dever de informação qualificada imposto às instituições financeiras e à existência de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico, bem como às consequências patrimoniais advindas da rescisão contratual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza inequivocamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova.

No plano fático-probatório, a análise detida dos autos revela que a contratação das cartas de crédito n. 3.428.515 e 3.428.520
(ids 15115152 e 15115153)
não observou os ditames da transparência e da boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais. A narrativa autoral, corroborada pelos diálogos travados via aplicativo de mensagens com a preposta do banco apelante, demonstra que a oferta do produto financeiro foi realizada com ênfase na rentabilidade e na facilidade de contemplação
(id 15115154)
, assemelhando-se a uma proposta de investimento financeiro, em detrimento das características típicas de um contrato de consórcio.

É imperioso destacar que, conforme se extrai do
s
documento
s
de id
s
15115152
e 15115153
, a proposta de participação em grupo de consórcio acostada aos autos carece da assinatura da consorciada, circunstância incontroversa. A ausência de formalização válida do instrumento contratual, somada à deficiência nas informações prestadas pela gerente da instituição financeira, configura vício de consentimento por erro substancial e falha na prestação do serviço bancário. O acervo probatório, notadamente as conversas
por aplicativos de mensagens
, evidencia que a apelada, ao indagar sobre a existência de contrato assinado e as taxas incidentes, recebeu respostas evasivas
(id. 15115154,
p. 27-
3
3
)
, confirmando que a adesão se deu baseada exclusivamente na confiança depositada na preposta do banco, sem o acesso prévio às cláusulas limitativas de direito, o que viola frontalmente o artigo 6º, inciso III, e o artigo 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da constatação de que a rescisão do negócio jurídico decorreu de culpa exclusiva dos fornecedores, afasta-se a aplicação da sistemática de devolução de valores prevista na Lei n. 11.795/2008 para os casos de desistência imotivada ou exclusão de consorciado. A jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é
uníssona
no sentido de que “Nas hipóteses em que a rescisão do contrato de consórcio decorre de culpa da administradora e o consorciado está adimplente, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição integral de todas as parcelas pagas, inclusive taxa de administração e fundo de reserva, por força do regime de proteção do consumidor (arts. 30 e 35, III, do CDC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)”
(REsp n. 2.063.038/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9-12-2025, Data da publicação/fonte: DJEN de 12-12-2025)
.

Nesse contexto, a retenção da quantia de R$ 28.945,44 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) perpetrada pelos apelantes, mostra-se indevida e abusiva. Não prosperam, portanto, as alegações recursais que invocam o princípio do
pacta sunt servanda
ou a culpa exclusiva da vítima, haja vista que a força obrigatória dos contratos pressupõe a existência de um vínculo validamente formado e a ciência inequívoca dos contratantes acerca de suas obrigações, requisitos ausentes na hipótese.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a proporção de distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.